Tribunal: TJES
Processo: 5028870-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028870-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE DA CONCEICAO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital TJES nº 01/2023), em razão de nota inferior à mínima exigida na prova escrita de sentença cível. A impetrante alega ausência de critérios objetivos e claros no espelho de correção divulgado pela banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas – FGV) e ausência de transparência e motivação no ato administrativo de desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário exercer controle sobre os critérios de correção utilizados por banca examinadora em concurso público; (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento no espelho de correção e a eliminação da candidata configuram violação ao princípio da publicidade, motivação e ao direito ao contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre critérios adotados por banca examinadora em concurso público é, como regra, incabível, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, protegida pelo princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

A intervenção judicial somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou desconformidade entre o conteúdo da avaliação e as disposições do edital, hipóteses não configuradas nos autos, uma vez que a candidata não demonstrou vício teratológico ou violação a normas editalícias.

A ausência de divulgação prévia de um "padrão de resposta" ou detalhamento minucioso dos critérios avaliativos não implica, por si só, em nulidade do ato administrativo, especialmente quando a metodologia é aplicada de forma uniforme e respaldada por discricionariedade técnica.

A jurisprudência consolidada do STJ reitera que a avaliação de provas discursivas, notadamente de sentenças, exige juízo de valor técnico da banca e que eventual inconformismo com a nota atribuída não autoriza a revisão judicial da correção, salvo ilegalidade manifesta.

Os princípios constitucionais invocados pela apelante (publicidade, legalidade, eficiência) não autorizam, isoladamente, a revisão judicial da correção de provas, devendo ser ponderados em consonância com a segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode revisar os critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao edital.

A ausência de detalhamento exaustivo nos espelhos de correção não configura, por si, violação a princípios constitucionais quando a metodologia for aplicada de forma uniforme e dentro dos limites da discricionariedade administrativa.

O inconformismo do candidato com a nota obtida não justifica intervenção judicial sem demonstração de vício objetivo e concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 75/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.10.2015 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 73.849/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028870-59.2024.8.08.0024

APELANTE
: VIVIANE DA CONCEIÇÃO CARDOSO

APELADOS:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou liminarmente improcedente a pretensão deduzida no presente Mandado de Segurança.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de controle judicial sobre os critérios adotados por banca examinadora de concurso público, especificamente no que tange à correção da prova de sentença cível aplicada no certame para o cargo de Juiz de Direito Substituto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital TJES nº 01/2023) e à alegada ausência de transparência e motivação no ato que culminou na desclassificação da apelante.

A Apelante sustenta que foi eliminada do certame após obter nota inferior à mínima exigida na prova escrita de sentença cível, tendo como principal fundamento de seu inconformismo a alegada ausência de critérios claros e objetivos no espelho de correção divulgado pela banca examinadora, qual seja, a Fundação Getúlio Vargas – FGV. Alega, ainda, que a não divulgação prévia dos critérios utilizados teria inviabilizado o pleno exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do ato administrativo ou, subsidiariamente, pela repetição da prova.

Não obstante os argumentos invocados pela Apelante, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
enfrentou de modo adequado e suficiente a questão posta, estando em estrita consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), em que se assentou:

“Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

Tal diretriz possui natureza vinculante e tem por escopo a preservação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), o qual impede a interferência indevida do Poder Judiciário nos atos discricionários da Administração Pública, especialmente em matéria de mérito administrativo, como é o caso da atribuição de notas em concurso público.

Admite-se, de forma excepcional, a atuação judicial nos casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou desconformidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame, hipóteses estas que, no caso em apreço, não se vislumbram.

A decisão recorrida reconheceu, com acerto, que a insurgência da Apelante não decorre de eventual ilegalidade no procedimento do certame, mas sim de inconformismo com a nota atribuída pela banca examinadora. Ainda que a Apelante aponte a suposta ausência de motivação ou clareza no espelho de correção, não demonstrou, de forma objetiva e concreta, qualquer vício que pudesse ser qualificado como teratológico, tampouco apontou afronta direta à disposição editalícia ou legal que autorizasse a intervenção judicial.

Ressalte-se que a jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que a atividade da banca examinadora, notadamente no que tange à avaliação de provas discursivas e sentenças, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica, que não pode ser sindicada pelo Judiciário, sob pena de se configurar indevida substituição do administrador público. Nesse sentido, cumpre transcrever:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA. ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RESOLUÇÃO N. 75/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 2/1/2024 objetivando a anulação das provas de sentença cível e criminal realizadas, para que sejam elaboradas novas provas de sentença com critérios de avaliação predefinidos ou, alternativamente, que seja atribuída a pontuação respectiva dos itens aos quais alega haver generalidade nos critérios de correção. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. III - Por outro lado, reconhece-se, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame". Nesse sentido: AgInt no RMS n. 70.618/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023 e AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022. IV - Na hipótese dos autos, a parte recorrente buscou a anulação das provas de sentença cível e criminal ao argumento de que os espelhos de correção não apresentaram critérios objetivos (como, por exemplo, um "padrão esperado de respostas") que fundamentariam as notas dos candidatos, que os permitissem exercer de maneira adequada seu direito ao contraditório e à ampla defesa na fase de apresentação de recurso. V - Compulsando os documentos acostados na inicial do mandamus, não se verifica qualquer irregularidade possível de viabilizar a intervenção do Poder Judiciário. VI - Em uma análise detida dos espelhos de correção acostados aos autos, não se verifica qualquer caráter genérico. Ao contrário, os critérios de pontuação inseridos nos espelhos de correção são, de fato, objetivos, necessitando que o candidato possua o conhecimento esperado para que possa atuar no cargo almejado, qual seja, o de Magistrado estadual. VII - Não se mostra razoável exigir da banca examinadora que aponte um "padrão de resposta esperada", uma vez que a prova de sentença possui um grau de subjetividade na elaboração das respostas, demandando não só conhecimento, mas também uma boa redação, capacidade de concatenação das ideias e de redação das respostas no formato esperado. VIII - A análise da insatisfação da recorrente ultrapassaria os limites de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se trata de insatisfação quanto aos critérios adotados pela Banca Examinadora, não havendo que se falar em ausência de objetividade neles. Desse modo, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, deve ser mantido o acórdão recorrido. IX - Esta Segunda Turma, na sessão virtual de 28/11/2024 a 4/12/2024, decidiu de modo idêntico em recurso ordinário envolvendo o mesmo certame e a mesma alegação de generalidade dos espelhos de correção. (AgInt no EDcl no RMS n. 73.580/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 9/12/2024) X - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 73.849/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DELEGADO POLÍCIA CIVIL – EDITAL 01/ 2022 – PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – INEXISTÊNCIA – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003303-69.2023.8.08.0021, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PROVA DISCURSIVA – CORREÇÃO – RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. 3. Na espécie, a resposta ao recurso administrativo foi compatível com os critérios estipulados no edital a justificar a correção da redação e a nota atribuída, e não foi genérica, identificando até mesmo erros específicos cometidos pelo candidato no texto e indicando as linhas correspondentes. 4. Não existindo qualquer desconformidade com o conteúdo programático, nem ilegalidade no ato administrativo, que como visto, restou suficientemente fundamentado, não é possível determinar nova correção da prova discursiva do candidato, com base no seu inconformismo. Precedente TJES. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5014336-47.2023.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

Ademais, os princípios constitucionais invocados pela Apelante — publicidade, legalidade, eficiência, entre outros — não são absolutos e devem ser analisados sob a perspectiva da legalidade estrita e da segurança jurídica que deve permear o certame público, não se admitindo revisão judicial que implique desequilíbrio da isonomia entre os candidatos.

Ao contrário do que alega a Apelante, a aplicação do método de correção “comparativo” não configura, por si, violação a qualquer norma constitucional ou infraconstitucional, especialmente porque a metodologia foi utilizada de forma uniforme para todos os candidatos e encontra respaldo técnico nas práticas administrativas reconhecidas de concursos públicos.

Em resumo
, o acolhimento do pleito recursal implicaria, inequivocamente, em afronta à autoridade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao princípio da segurança jurídica, à isonomia entre os candidatos e, sobretudo, ao núcleo do princípio da separação dos poderes, uma vez que se exigiria do Judiciário a substituição da banca examinadora na avaliação de mérito técnico de prova subjetiva.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.